Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704970-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAPE, consistente em não autorizar o agendamento virtual eletrônico para acesso aos seus clientes do sistema carcerário. Sustenta que está sendo violada no exercício de sua profissão, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer a gratuidade da justiça e a concessão liminar da segurança para que possa ter acesso aos seus clientes custodiados, possibilitando o cumprimento dos prazos processuais e a liberdade da impetrante, como advogada, em entrevistar seus clientes de ambas as formas (virtual e presencial), respeitadas as regras de segurança estabelecidas pela direção do estabelecimento prisional. No mérito, pleiteia a cassação do ato coator, tornando definitiva a liminar, com manifestações explícitas sobre a inconstitucionalidade e ilicitude de medidas de natureza semelhante. É o relatório. DECIDO. Passo a examinar o pedido de gratuidade da justiça. Notoriamente, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Na hipótese, a impetrante exerce atividade profissional remunerada como advogada, o que autoriza a dedução de que possui renda suficiente para arcar com o pagamento do valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), aproximadamente, conforme tabela de custas no sítio eletrônico deste tribunal, não havendo sequer como se cogitar o risco de sucumbência em honorários advocatícios, haja vista que o rito do mandado de segurança não comporta esse tipo de condenação. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a impetrante para recolher as custas em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a ocorrência da decadência, uma vez que o ato coator informado é datado de 3/7/2020. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 15:24:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator